Tribunal: STF
Processo: ARE 1582668
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.                          



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 136) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 61):     



    ‘’APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO ISS EM SUA PRÓPRIA BASE DE CÁLCULO. COMPATIBILIDADE ENTRE A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL (LCM N° 40/2001) E FEDERAL (LC N° 116/2003) QUE REGULAMENTAM A MATÉRIA. BASE DE CÁLCULO DO ISS QUE DEVE CORRESPONDER AO PREÇO DO SERVIÇO, ISTO É, O VALOR COBRADO DO TOMADOR PELO PRESTADOR. INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS QUE VEICULEM EXCLUSÃO DE VALORES DA BASE DE CÁLCULO DO ISS FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL (ADPF N° 190). AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA COM A MATÉRIA OBJETO DO JULGAMENTO DO TEMA N° 69/STF, POR MEIO DO QUAL FOI DECIDIDO QUE O ICMS NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E COFINS. TRIBUTOS COM BASES DE CÁLCULOS DISTINTAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.’’



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 68).   



    No recurso extraordinário (e-doc n° 92), a parte recorrente alega violação dos artigos 156, III; 146, III, “a”; 150, I e 145, §1° da CF/88.



    Aduz a ilegitimidade do artigo 13 da LC Municipal nº 40/01, que alargou a base de cálculo do ISS delimitada pela LC nº 116/03 (preço do serviço) para determinar a incidência do imposto sobre a receita bruta.



    Argumenta que o ISS cobrado pelo prestador do serviço não revela medida de sua riqueza, uma vez que é repassado na sua integralidade à Municipalidade, e que o Recorrido não possui base constitucional para exigir a inclusão do ISS na sua própria base de cálculo. 



    Defende que excluir o ISS de sua própria base de cálculo não é prerrogativa dos municípios, mas postura mandatória à luz do sistema tributário brasileiro. 



    Alega, ainda, a inaplicabilidade da tese fixada pela ADPF nº 190 para a presente questão. 



    Requer o direito de excluir o ISS da sua própria base de cálculo, tendo em vista que o conceito “preço do serviço” apenas pode ser composto por valores que representem um ingresso definitivo no patrimônio do contribuinte (receita) advindos da efetiva prestação de um serviço, sendo certo que os valores relativos a impostos não tratam de receita do contribuinte, aplicando-se analogamente o julgamento do STF do RE nº 574.706/PR. 



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 108).



    Na decisão de admissibilidade, o 1ª Vice-Presidente do Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário por entender incidência dos óbices da Súmula 280/STF (e-doc n° 109).



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos o Tribunal de Origem concluiu pela impossibilidade da exclusão do ISS da sua própria base de cálculo, nos seguintes termos:  



    “5. Cinge-se a controvérsia recursal, em apertada síntese, acerca da legalidade e constitucionalidade da inclusão do ISS em sua própria base de cálculo.



    (...)



    5.2. Conforme redação do artigo 7º da Lei Complementar n° 116/2003, que regulamenta o ISS em âmbito nacional, a base de cálculo do imposto é o preço do serviço, sendo possível, somente, a exclusão do valor dos materiais fornecidos pelo prestador nos serviços de reparação ou construção civil, hidráulica e elétrica. A propósito:



     ‘Art. 7º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. (...) 



    § 2º Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza:. 



    I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar’; 



    O artigo 13 do Código Tributário Municipal de Curitiba (Lei Complementar n° 13/2001), por sua vez, dispõe que a base imponível do ISS ‘é o valor ou o preço total do serviço, quando não se tratar de tributo fixo’. 



    Como bem observado pelo MM. Dr. Juiz a quo, não há qualquer incompatibilidade entre a legislação municipal e a federal que regulamentam a matéria, ambas dispondo que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, isto é, o valor cobrado do tomador pelo prestador. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF n° 190, já decidiu que ‘é inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional’. Senão vejamos:



    (...)



    Ademais, vale esclarece que, ao contrário do alegado pela apelante, a questão tratada nos presentes autos não guarda qualquer similitude fático-jurídica com aquela que foi objeto do julgamento do Tema n° 69, por meio do qual o Supremo Tribunal Federal decidiu que o ICMS não compõe a base de cálculo das contribuições para o PIS e COFINS por não caracterizar receita. 



    A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a contribuição para o PIS/PASEP são destinadas ao financiamento da seguridade social e possuem como base de cálculo a receita da pessoa jurídica contribuinte. O ISS, por outro lado, tem natureza jurídica de imposto sobre serviços, de modo que sua base de cálculo, como já visto, deve corresponder ao valor total da prestação, o que compreende o valor do próprio tributo devido”. (grifos nossos)



    No julgamento da ADPF nº 190, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que previa a exclusão de valores da base de cálculo ISS fora das hipóteses estipuladas em lei complementar federal. Naquela assentada, a Corte assentou a invalidade de lei municipal que excluía da base de cálculo do imposto os valores referentes ao IRPJ, CSLL e PIS/PASEP e COFINS. Eis a ementa do julgado, na parte que interessa:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. ALÍQUOTA MÍNIMA. ART. 88 DO ADCT. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. NORMAS GERAIS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. USURPAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DEFINIÇÃO POR LEI MUNICIPAL. CONCEITO DE RECEITA BRUTA DO PREÇO DO SERVIÇO. PRINCÍPIO FEDERATIVO. FEDERALISMO FISCAL. 1. (...) 5. Reveste-se de inconstitucionalidade formal a lei municipal na qual se define base de cálculo em que se excluem os tributos federais relativos à prestação de serviços tributáveis e o valor do bem envolvido em contratos de arrendamento mercantil, por se tratar de matéria com reserva de lei complementar, nos termos do art. 146, III, “a”, da Constituição da República. 6. No âmbito da inconstitucionalidade material, viola o art. 88, I e II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Texto Constitucional, incluído pela Emenda Constitucional 37/2002, o qual fixou alíquota mínima para os fatos geradores do ISSQN, assim como vedou a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, que resultasse, direta ou indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida. Assim, reduz-se a carga tributária incidente sobre a prestação de serviço a um patamar vedado pelo Poder Constituinte. 7. Fixação da seguinte tese jurídica ao julgado: “ É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.” 8. Modulação prospectiva dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade, a contar da data do deferimento da medida cautelar em 15.12.2015. 9. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental parcialmente conhecida a que se dá procedência com a finalidade de declarar a inconstitucionalidade dos arts. 190, § 2º, II; e 191, §6º, II e § 7º, da Lei 2.614/97, do Município de Estância Hidromineral de Poá (ADPF nº 190/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/4/17).



     Verifica-se que o entendimento do Tribunal de Origem, ao realizar o cotejo entre o Código Tributário do Município de Curitiba e a LC nº 116/2003, aplicou ao caso interpretação que se harmoniza com a orientação do Supremo Tribunal Federal adotada na ADPF nº 190. Para avançar na tese do recorrente, de que teria havido alargamento da base de cálculo em desacordo com a lei nacional, seria imprescindível a análise da LC nº 116/2003 e da legislação municipal, o que não é admissível na via extraordinária, a teor da Súmula nº 280/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE TRIBUTOS. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE VEICULE EXCLUSÃO DE VALORES DA BASE DE CÁLCULO DO ISS FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. ADPF 190/SP. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 190/SP, no qual se assentou a inconstitucionalidade de lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 2. Ademais, a verificação do alegado alargamento da base de cálculo do ISS, demandaria o reexame do Código Tributário do Município de Jundiaí, de modo que o processamento do apelo extremo encontra-se inviabilizado, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n 1.470.865/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/6/24).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). EXCLUSÃO DO PRÓPRIO IMPOSTO E DE OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO. ROL TAXATIVO. ADPF 189 E ADPF 190. 1. Considerado o decidido na ADPF 189 e na ADPF 190, mostra-se inconstitucional legislação municipal na qual veiculada exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 2. Agravo interno desprovido. (RE nº 1.494.556-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 5/11/24).



    Por fim, registre-se que não se aplica ao presente caso o Tema nº 69, em cujo julgamento a Corte concluiu que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS/COFINS, tendo em vista que ali se cuidava de pressupostos fáticos e legais diversos, não se podendo estender o entendimento ali proferido para outras questões jurídicas.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente